Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-62.2020.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-62.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ - CPF: 014.171.311-95 (APELANTE), ANDERSON DA SILVA BISPO - CPF: 071.788.351-50 (APELANTE), JOSE ANTHONY PEREIRA PEIXOTO - CPF: 705.636.704-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO ROMAO SILVA SANTOS - CPF: 122.226.104-94 (APELADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. RECURSO MINISTERIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E FORTE ODOR CARACTERISTICO. ILICITUDE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a entrada dos policiais no domicílio do recorrido foi lícita diante do contexto fático; e (ii) se a prova obtida na diligência pode ser considerada válida para fins de prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando presente a situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.

4.

No caso, constatou-se que o recorrido demonstrou comportamento evasivo diante da aproximação policial, e os agentes identificaram forte odor característico de entorpecente vindo da moradia, circunstâncias que, aliadas à natureza permanente do crime de tráfico, justificam a entrada dos policiais.

5.

Além disso, o interrogatório judicial do apelado evidencia que houve autorização voluntaria do ingresso dos policiais no imóvel, o que reforça a licitude da diligência.

6.

Reconhecida a validade da prova obtida, impõe-se a cassação da sentença absolutória para que o juízo
a quo
prossiga com o julgamento do mérito da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é admissível em casos de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988. 2. O tráfico de drogas configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a atuação policial sem prévia autorização judicial. 3. A existência de fundada suspeita, corroborada por comportamento evasivo e odor de substância entorpecente, justifica a busca domiciliar. 4. A autorização expressa e voluntária do morador valida o ingresso dos agentes estatais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STJ – REsp n. 2.132.615/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PEDRO ROMÃO SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 1000949-62.2020.8.11.0086, que
absolveu
o ora apelado
PEDRO ROMÃO SILVA SANTOS
da imputação do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 248449663, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença a fim de ver proferido
decreto condenatório
, argumentando, em síntese, a
legalidade da busca domiciliar
no imóvel
do apelado, seja pela presença de fundadas razões justificadoras da ação, seja pela natureza permanente do ilícito, autorizadora do flagrante.

Nas contrarrazões vistas no ID 266581287, a defesa rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso, com
a manutenção da sentença absolutória
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 272618367, opina pelo
provimento
do apelo
,
afastando-se a ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente condenação do acusado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 230689801)
, fora interposto por aquele que detinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2020, aproximadamente às 16h50min, no interior da quitinete localizada na Rua das Palmeiras, s/n, na comarca de Nova Mutum/MT, o apelado
PEDRO ROMÃO SILVA SANTOS, vulgo “Peul’’
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, guardou e tinha em depósito,
24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
;
06 (seis) porções de substância análoga à maconha
, prontas para consumo;
45g (quarenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha
e
02 (dois) invólucros de sementes análogas à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento da Rua das Primaveras, ocasião em que, em frente a uma quitinete, deparou-se com quatro indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles, o recorrido
PEDRO ROMÃO
que, ao constatar a presença dos policiais, correu para o interior da moradia.

Infere-se que durante a abordagem aos três indivíduos que ali permaneceram, os agentes da lei sentiram forte odor característico da substância análoga à maconha emanando do interior da quitinete do apelado e, portanto, diante da fundada suspeita de que havia entorpecentes guarnecidos naquele local, adentraram na moradia e lograram localizar as citadas porções de entorpecentes.

Em razão de tais fatos o recorrido
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/0
6, e, ao término da instrução criminal, o d. juízo
a quo
singular reconheceu a nulidade probatória por violação de domicílio e o absolveu com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora.

1.

Do pleito condenatório:

Conforme relatado, o
Parquet
objetiva a reforma da r. sentença absolutória, para que seja
reconhecida a licitude da busca domiciliar
que culminou na apreensão de droga, requerendo, por conseguinte, a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

Por entender pertinente, transcrevo o seguinte excerto, por sintetizar a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo:

“No caso dos autos, os policiais ouvidos em juízo relataram que em patrulha de rotina visualizaram três indivíduos na frente de uma quitinete e resolveram aborda-los, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles.

Na ocasião da abordagem, a guarnição notou um quarto indivíduo (réu), que estava saindo da residência, o qual ao perceber a presença da guarnição, retornou para o interior da moradia.

Diante disso, ao entenderem essa atitude como suspeita, pediram ao réu que saísse da residência e fizeram a abordagem, ocasião em que nada ilícito foi encontrado com ele, mas perceberam que a moradia tinha odor de maconha, sendo certo que diante dessa situação, fizeram buscas no interior da residência, onde encontraram os entorpecentes apreendidos.

Nesse cenário, pelo que extrai das provas produzidas, o réu em nenhum momento tentou empreender fuga da abordagem, ou correu, para que pudesse ser justificado o ingresso no domicílio,
mas simplesmente retornou ao interior da moradia.

Essa situação, por si só, não é capaz de embasar buscas no interior da residência do acusado, ainda que a guarnição tivesse sentido odor de maconha.
”

Ainda que o sentenciante tenha considerado não haver justa causa para a realização da abordagem inicial,
as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto
, ou seja, que houve fundadas suspeitas para a ação policial, assim como da posterior busca na residência, que culminou na apreensão dos narcóticos.

A análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito,
não evidencia qualquer ilegalidade
nas diligências realizadas.

Conforme registrado na r. sentença, os policiais militares
Romullo Fernando Silva Lenz
e
Everton Santos de Oliveira
reiteraram em juízo as circunstâncias da abordagem e da citada apreensão (ID 230689722), enquanto responsáveis pela atuação que culminou na apreensão de entorpecentes no interior da residência do ora apelado.

As testemunhas registraram que a abordagem se deu em razão do comportamento suspeito dos 03 (três) indivíduos que estavam na parte externa do imóvel, ao perceberem a viatura, contudo, não circunstanciaram a suposta fuga protagonizada por
PEDRO
no momento da abordagem, tanto que registram que
o recorrido foi visto saindo da residência, mas ao regressar, foi
“chamado para fora”
.

Ainda assim, destaco que o policial
Everton
confirmou que,
ao ser realizada busca pessoal nos três indivíduos e no recorrido, não foram encontrados quaisquer objetos ilícitos
, contudo,
o odor de maconha era perceptível nas imediações da quitinete
, ao passo que um dos indivíduos teria admitido o consumo de maconha no local, razão pela qual
ingressaram no imóvel
com a autorização do recorrido
.

Os agentes ainda relatam que, muito embora não tenham localizado balança de precisão ou outros equipamentos tipicamente utilizados para manipulação de drogas, por certo
apreenderam várias porções de entorpecentes (cocaína e maconha)
e um frasco de éter, cenário em que
PEDRO
negou ser proprietário da totalidade das porções, haja vista o compartilhamento da residência com outras pessoas
.

A seu turno, o apelado
PEDRO
reiterou em juízo a versão de que durante a abordagem policial, mesmo sem ter sido localizado qualquer entorpecente com consigo ou com os demais indivíduos,
os policiais perceberam o forte odor do entorpecente que o grupo havia utilizado no interior do imóvel
, e ao ser questionado por aqueles, voluntariamente
autorizou a entrada dos policiais
. Por seu turno,
confirmou que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo compartilhado
e, na data fatídica
, o grupo utilizara entorpecente, especificamente maconha, dentro da quitinete
(ID 230689785).

A despeito do enfoque conferido pelo d. juízo
a quo
acerca da fuga ou não do recorrido, o acervo probatório revela nuances diversas acerca da abordagem e da busca realizada em seu domicílio, ficando demonstrado nos autos que todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão [tráfico de drogas],
além da expressa autorização do apelado para o ingresso dos agentes estatais em sua residência
.

Verifica-se
que
os policiais avistaram o apelado demonstrando comportamento evasivo diante da aproximação policial

e ainda
sentiram um forte odor de maconha
vindo do interior da moradia (o que se alinha à narrativa do recorrido),
contexto
que veio a ser corroborado pela apreensão das
24 (vinte e quatro) porções
de substâncias análogas à
pasta base de cocaína
,
06 (seis) porções
de substâncias análogas à
maconha
, prontas para consumo,
45g (quarenta e cinco gramas)
de substância análoga à
maconha
e
02 (dois) invólucros de sementes análogas à maconha
.

Assim, não há razão para se falar em ilegalidade da diligência, porquanto tais circunstâncias evidenciam que
não
houve mera desconfiança por parte dos militares
e
demonstram a urgência da medida invasiva, além da efetiva e expressa autorização do morador
, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.o, inc. XI, da CF88].

Logo, as peculiaridades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que
o tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade da busca domiciliar sem mandado, a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação flagrancial no interior do imóvel, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral (STF, RE 603.616/RO). 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram
a existência de elementos que configuram as fundadas razões,
quais sejam, denúncia anônima especificada, conhecido envolvimento prévio do recorrente em esquema de tráfico,
odor de maconha percebido pelos policiais vindo do interior do imóvel, além de autorização do réu para a entrada no domicílio. Esses fatores justificaram o ingresso dos policiais e a apreensão realizada
. [...]” (STJ – REsp n. 2.132.615/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) – destaquei.

Não é demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

Dessa forma
, afasto a ilicitude/ilegalidade da busca domiciliar
realizada pelos agentes públicos reconhecida na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da ação penal n.o 1000949-62.2020.8.11.0086, oriunda da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para validar a busca domiciliar operada em face de
Pedro Romão Silva Santos
, determinando sejam os autos remetidos ao d. juízo
a quo
, para análise do mérito processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025